Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742535-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HALICE HELENA DE XAVIER ESTRELA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, ante o julgamento do tema de no 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora